Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728061-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões no ID 29502098 e seguintes. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator